Tribunal: TCU
Processo: 013.956/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de reforma emitido pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conceder registro ao ato de alteração de reforma do Sr. Lavosier Teixeira Braga; 9.2. informar o teor desta deliberação ao Comando da Aeronáutica; e 9.3. arquivar o presente processo.